Tribunal: TJDFT
Processo: 0706709-30.2017.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhuma das máculas previstas no art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil.
2. Tem-se a omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido defeito é observado quando o juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte.
3. Declaratórios acolhidos para fixar os honorários advocatícios recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, majorando em 1% a verba honorária já fixada.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.